Tribunal: TJDFT
Processo: 0009549-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009549-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 44594743, a Contadoria Judicial colacionou as planilhas de valores de HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE, HODEMAR SILVA DE AGUILAR e IARA DE FIGUEIREDO FALCAO GENOVESE, conforme decisão de ID 43143946. As partes foram intimadas e o SINDIRETA anuiu com os montantes (ID 45034968). Nos ID 45501688, 45501689 e 45501690, o Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos, todavia quanto a substituídos estranhos aos autos. Depois de intimado acerca do equívoco, nos ID 46773999, 46773900 e 46773901, o ente distrital insurgiu-se contra os cálculos judiciais e apresentou novas planilhas de valores. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre a discordância aos cálculos judiciais ofertada pelo DF (ID 46773900). Brasília, 18 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador